Tribunal: TJDFT
Processo: 0710316-47.2023.8.07.0004
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. AUSENCIA DE LAUDO DE AVALIAÇÃO OU PROVA INDIRETA ACERCA DO VALOR DO BEM. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICANCIA. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima possui especial valor probatório, principalmente quando aliada ao conjunto de provas produzido nos autos, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
2. O princípio da insignificância pressupõe a mínima ofensividade da conduta, nenhuma periculosidade social da ação, reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica, o que não se vislumbra no caso concreto. Na hipótese, trata-se de furto qualificado pelo concurso de agentes, o desvalor da conduta em si já emerge como vetor suficiente de inibição da atipicidade matéria.
3. A não produção de laudo de avaliação da res furtiva afasta a aplicação do princípio da insignificância, pela impossibilidade de aferição da inexpressividade ou não do bem furtado. Precedentes.
4. Recurso conhecido e improvido.